Tribunal: TCU
Processo: 005.368/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5053/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.368/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lucia Silva da Justa (XXX.078.298-XX); Angela Maria de Almeida Venceslau (XXX.924.656-XX); Criemilde Fontenelle da Costa (XXX.823.477-XX); David de Souza (XXX.953.306-XX); Eliana Luz Pereira (XXX.628.206-XX); Enoi do Couto Cardoso Gomes (XXX.530.906-XX); Etiene Alves Luz (XXX.984.887-XX); Fanima Rodrigues Cardoso (XXX.294.458-XX); Giovani Donizetti de Souza (XXX.796.306-XX); Joao Bosco de Carvalho (XXX.660.766-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Varginha/MG - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.